Tribunal: TJBA
Processo: 8013976-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013976-46.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ELEOMAR MOREIRA DIAS BARBOSA, GABRIEL MARCELLO MIRANDA APELADO: REFRIGERANTES FRYLLAR LTDA Advogado(s):TALITA MUSEMBANI, MARIA LUISA LOUZADA BITTENCOURT ACORDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALÊNCIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL INTEGRANTE DA MASSA FALIDA APÓS A DECRETAÇÃO DA QUEBRA. CONTRATO PARTICULAR SEM REGISTRO. INEFICÁCIA OBJETIVA PERANTE A MASSA. BOA-FÉ IRRELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos de terceiro opostos com o objetivo de desconstituir constrição incidente sobre imóvel integrante de massa falida, sob o fundamento de aquisição por contrato particular celebrado após a decretação da falência e alegação de posse de boa-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aquisição de imóvel pertencente à massa falida, por meio de contrato particular celebrado após a decretação da falência e sem registro imobiliário, pode produzir efeitos perante a coletividade de credores; e (ii) estabelecer se a posse exercida pelo adquirente autoriza o reconhecimento de propriedade, inclusive por usucapião, em detrimento da massa falida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de terceiro exigem prova idônea da posse ou do domínio do bem constrito, incumbindo ao embargante demonstrar a legitimidade de sua pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4.A transferência da propriedade imobiliária somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, sendo o contrato particular apto apenas a gerar efeitos obrigacionais entre as partes, sem oponibilidade a terceiros. 5.A decretação da falência instaura o juízo universal e acarreta a indisponibilidade do patrimônio do falido, tornando nulos ou ineficazes os atos de disposição praticados sem autorização judicial. 6.A alienação de bem integrante da massa falida realizada após a decretação da quebra configura hipótese de ineficácia objetiva perante a massa, nos termos dos arts. 40 e 52, VII, do Decreto-Lei nº 7.661/1945, independentemente da boa-fé do adquirente. 7.A ausência de averbação da falência na matrícula do imóvel não afasta a ineficácia do negócio jurídico no regime falimentar, cujos efeitos são erga omnes e decorrem diretamente da lei. 8.Os bens que compõem a massa falida são insuscetíveis de usucapião, uma vez que a decretação da falência interrompe o curso da prescrição aquisitiva e retira do possuidor o animus domini necessário à aquisição originária da propriedade. 9.Inexistindo prova de autorização do juízo falimentar ou de adjudicação judicial do bem, mantém-se a constrição em favor da massa, em observância ao princípio da par conditio creditorum. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013976-46.2025.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelante, LEANDRO OLIVEIRA SILVA, e como Apelada, a MASSA FALIDA DE REFRIGERANTES FRYLLAR LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, 05 de janeiro de 206. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA